Tribunal: TCU
Processo: 030.848/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa à recorrente em razão do descumprimento de determinações e de diligências decorrentes de auditoria realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao Governo do Estado do Piauí, nos exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Ellen Gera de Brito Moura, Secretário de Educação, contra o Acórdão 890/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.4 (duplicado) do Acórdão 890/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados.